Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. Para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e os documentos acostados aos autos demonstram que a parte agravante percebe renda incompatível com a condição de penúria econômica alegada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.